Tribunal: TCU
Processo: 031.479/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria nas obras de implantação e melhoria viária do contorno norte de Cuiabá - Várzea Grande (Rodoanel de Cuiabá).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, relativo às obras do contorno norte de Cuiabá-Várzea Grande, objeto do edital RDCi 15/2020. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Carlos Eduardo Sousa Bomfim, Marcelo de Oliveira e Silva, Nívio Brazil Cuoghe Melhorança, Zenildo Pinto de Castro Filho, Nilton de Britto e Orlando Faina Machado; 9.2. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução 315/2020, sobre as seguintes irregularidades identificadas no processo de planejamento e licitação das obras de implantação e de melhoria do contorno norte de Cuiabá-Várzea Grande, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. a realização de licitações utilizando-se de projetos ou anteprojetos de engenharia aprovados ou aceitos sem estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) e paralisados durante tempo suficiente para a elaboração de EVTEA, sem os ajustes necessários, representa inobservância da portaria/DG 1.705/2007 e à IS/DG 6/2007 e não encontra guarida no Acórdão 1884/2016-TCU-Plenário , de relatoria do ministro Augusto Nardes; 9.3. arquivar o processo com fundamento no art. 250, I e § 1o, do RI/TCU.